Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0704876-14.2025.8.07.0000 Embargante: Oliveira Belchior Ribeiro Ubirajane Santos de Andrade Embargado: Hipolito Moreira Paes Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 71574771) interpostos, conjuntamente, por Oliveira Belchior Ribeiro e Ubirajane Santos de Andrade contra o acórdão (Id. 71184288) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator